Tribunal: TCU
Processo: 005.700/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3973/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade Federal de Uberlândia em favor de Carlos Roberto Lobato. Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica identificou como irregularidade, o pagamento de anuênio em percentual (18%) superior ao efetivamente devido (11%); Considerando que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial proferida em 11/9/2018, nos autos do processo 1000077-34.2018.4.01.3803, que tramitou na 1a Vara Federal Cível de Uberlândia/MG e cuja sentença foi no sentido de impedir que o órgão reduza o percentual de anuênios de 18% para 11%; Considerando que a referida decisão judicial não transitou em julgado e aguarda julgamento de recurso de apelação no âmbito da 2a Turma do TRF da 1a Região desde 20/5/2019; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Carlos Roberto Lobato (XXX.026.386-XX), recusando o respectivo registro; encaminhar à Advocacia-Geral da União (AGU), com ciência à Consultoria Jurídica deste Tribunal (Conjur), as informações necessárias ao acompanhamento do processo 1000077-34.2018.4.01.3803, que tramitou na 1a Vara Federal Cível de Uberlândia/MG e que atualmente está pendente de julgamento de recurso de apelação no âmbito da 2a Turma do TRF da 1a Região desde 20/5/2019; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 005.700/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Carlos Roberto Lobato (XXX.026.386-XX). 1.2. Órgão: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal de Uberlândia que: 1.7.1. acompanhe o deslinde do processo 1000077-34.2018.4.01.3803, que aguarda julgamento de apelação no âmbito da 2a Turma do TRF da 1a Região desde 20/5/2019 e, caso o desfecho seja desfavorável ao interessado, adote as medidas administrativas necessárias à exclusão da parcela judicial que amparou o pagamento de anuênios em percentual superior ao devido para o interessado, promovendo, ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não venha a dispor de modo contrário; 1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento comprobatório de que o interessado está ciente da presente deliberação.